Tribunal: TJDFT
Processo: 0747178-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747178-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOSIANA ALVES DE BARROS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Sustenta a reclamante que foram revogadas medidas protetivas de urgência sem sua intimação prévia. Diz que o arquivamento do inquérito policial quanto ao crime de ameaça e a extinção da punibilidade do autor quanto ao crime de injúria não pressupõe que cessado o risco à integridade física e psicológica da vítima. Informa que “Houve um episódio de descumprimento de medida protetiva, no qual o ofensor viu que o genitor do filho da vítima foi lá para buscar a criança, e após aguardar a saída do genitor, dirigiu-se até lá e a ameaçou, dizendo que mataria ambos, que jamais aceitaria a proximidade deles. Notadamente movido por seu ciúme e sentimento de posse” (ID 65843364, p. 10). Pede, em antecipação da tutela recursal, sejam reestabelecidas as medidas protetivas. A reclamante, em 25.2.24, registrou ocorrência policial, informando que o ofensor, seu ex-companheiro, não aceita o fim do relacionamento e a persegue por meio de telefonemas, mensagens e visitas à casa dela. Ele foi à casa dela, xingou-a e, tentando convencê-la a retomar o relacionamento, pegou faca e ameaçou se matar e matar o pai do filho da vítima (ID 65843366, p. 10). Ela requereu medidas protetivas em desfavor do ex-companheiro, por esse ter cometido, em tese, crimes de injúria e ameaça, no âmbito doméstico e familiar (ID 65843366, p. 10/2). No plantão judicial de 25.2.24, foram deferidas em desfavor do acusado medidas protetivas consistentes em proibição de aproximação da vítima, fixado limite mínimo de 300 metros, e proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (ID 65843366, p. 32/3). Em 26.2.24, o juiz da causa determinou que “As medidas protetivas ora deferidas em sede de plantão judiciário vigorarão até desfecho dos autos principais (Inquérito Policial ou Ação Penal)” (ID 65843366, p. 34). Intimada do teor da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, a vítima, em 12.3.24, foi orientada, pela Defensoria Pública, “que em nova situação de risco poderá comunicar a Delegacia, o Ministério Público ou a Defensoria Pública para pleitear as medidas cabíveis” (ID 65843366, p. 39). Em 14.10.24, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial, por falta de justa causa para o oferecimento da denúncia quanto ao crime de ameaça. Quanto ao crime de injúria, processado mediante ação penal privada, opinou pela extinção da punibilidade após decorrido o prazo decadencial (ID 65843366, p. 50). O MM. juiz ordenou o arquivamento do inquérito policial e julgou extinta a punibilidade quanto ao delito contra a honra. Na ocasião, revogou as medidas protetivas de urgência. Confira-se: “(...) Tendo em vista que as medidas protetivas já perduram desde fevereiro de 2024, portanto há 8(oito) meses, sem notícias de novas intercorrências, entendo que as medidas cumpriram sua finalidade e considerando que durariam até desfecho dos autos principais que estão sendo arquivados e ante à desnecessidade de manutenção, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas, sem prejuízo da vítima buscar auxílio em caso de novos episódios envolvendo o apontado ofensor.” (ID 65843366, p. 53). A L. 14.550/23 alterou a L. 11.340/06, para dispor sobre as medidas protetivas de urgência. Confira-se: “Art. 1o O art. 19 da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o: ‘Art. 19. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.’” Ou seja, as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto presente risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Alega a defesa que o ofensor descumpriu as medidas protetivas impostas, mas não trouxe nenhuma prova nesse sentido - não se sabe sequer quando tais fatos supostamente teriam ocorrido. A decisão que revogou as medidas protetivas informa que, desde quando essas foram deferidas, em fevereiro de 2024, não houve novas intercorrências. Ressalte-se que a vítima, intimada da revogação das medidas protetivas, não manifestou descontentamento nem informou situação de descumprimento das medidas pelo ofensor (ID 65843366, p. 64). Não se desconhece o entendimento do e. STJ no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023). Ocorre que, apesar da defesa ter informado que houve descumprimento das medidas protetivas, não trouxe nenhuma prova nesse sentido. Sequer tal situação foi informada ao juiz da causa. E as medidas protetivas foram deferidas com prazo determinado - até desfecho dos autos principais (Inquérito Policial ou Ação Penal). Sem demonstração de risco à integridade física ou psicológica da vítima, não há patente ilegalidade na revogação das medidas protetivas. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES